Tribunal: TJDFT
Processo: 0736097-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0736097-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CLAUDIO COELHO ABRANTES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende a reforma da decisão do MM. Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado pelo recorrente. Na decisão de ID no 31102128, este Relator deferiu a antecipação de tutela recursal pleiteada pelo agravante. Por intermédio da petição de ID no 38929321, o recorrente informou que foi proferida sentença nos autos de origem, requerendo o reconhecimento da perda do objeto do presente recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Com efeito, consultando os autos de origem, verifica-se que foi prolatada sentença, que julgou procedentes os pedidos formulados pelo autor, ora agravante. A superveniência de sentença de mérito implica a perda do objeto do agravo de instrumento que desafia decisão que indeferiu a antecipação de tutela pleiteada. Por esse motivo, proclamo a perda do objeto do agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 26 de setembro de 2022 13:39:42. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator